Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA. A impetrante alega ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, sustentando violação aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, bem como ausência de contemporaneidade e inexistência de perigo à ordem pública. Pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares ou a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e na alegação de periculosidade; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos que evidenciam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que, à época dos fatos, o paciente já cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico e, ainda assim, teria praticado crime grave com emprego de faca e em concurso de agentes, incluindo a corrupção de menor.
4. A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolvem grave ameaça e subtração de bem em via pública, justifica a necessidade de tutela da ordem pública por meio da prisão preventiva.
5. O preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal está demonstrado, considerando-se a existência de indícios de autoria, materialidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa.
6. A análise de contemporaneidade da prisão preventiva se refere à atualidade dos motivos que fundamentam a custódia, não à data do fato criminoso.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva diante de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.
8. A via estreita do habeas corpus não é adequada para a análise aprofundada de provas, devendo prevalecer os elementos indiciários constantes dos autos que corroboram a decisão da autoridade coatora.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a reincidência do paciente e sua conduta criminosa em situação de progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 157, § 2o, II e VII; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1672911, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1397531, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, j. 10/2/2022.